Tribunal: TJSP
Processo: 1002713-61.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS – REGIME PREVIDENCIÁRIO – Autora que pretende aposentar-se pelo regime próprio de previdência do Município de Mirandópolis, sob o fundamento de que contribuiu por muitos anos pelo RPPS – Inadmissibilidade – Servidora contratada com submissão às normas da CLT – A Constituição Federal determina expressamente que o ocupante de emprego

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS – REGIME PREVIDENCIÁRIO – Autora que pretende aposentar-se pelo regime próprio de previdência do Município de Mirandópolis, sob o fundamento de que contribuiu por muitos anos pelo RPPS – Inadmissibilidade – Servidora contratada com submissão às normas da CLT – A Constituição Federal determina expressamente que o ocupante de emprego público (celetista) seja submetido ao regime geral de previdência social (art. 40, § 13o, da CF) – Concurso Público prestado pela autora que não teve o condão de atrair o caráter estatutário de seu vínculo, pois foi posteriormente anulado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que a autora não possui cargo efetivo, mas sim emprego público – Vínculo de natureza celetista reconhecida em acórdão proferido no Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região transitado em julgado, que determinou o pagamento de FGTS por todo o período laboral – Observância do instituto da coisa julgada – Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal – Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico – Precedente deste Tribunal no sentido da impossibilidade de obtenção simultânea, pelo servidor, de vantagens de dois regimes distintos: estatutário e celetista, sob pena de instituição de regime jurídico híbrido, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio – A autora deseja os benefícios dos dois regimes, pois ajuizou ação trabalhista aduzindo ter vínculo celetista e obteve, em decisão transitada em jugado, o ressarcimento do FGTS por todo o período laboral com correção e juros e, neste momento, pleiteia benefício de natureza estatutária – Sentença mantida – Honorários recursais fixados – Recurso improvido.